Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-31.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800921-31.2020.8.14.0107

APELANTE: LEILIANE ALVES SILVA FONSECA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE NOVA LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO FORMULADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da concessionária de energia,

julgou improcedentes os pedidos da autora. A parte apelante alegou omissão da concessionária em realizar nova ligação de energia em sua residência, pleiteando indenização por danos morais e a efetivação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia cometeu ato ilícito ao supostamente se recusar a realizar nova ligação de energia elétrica, configurando falha na prestação do serviço e gerando direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, mas a sua recusa apenas configura ato ilícito quando demonstrada a solicitação válida e a omissão injustificada da concessionária.

A prova produzida nos autos revela que os protocolos apresentados pela autora não correspondem a pedido de nova ligação, mas sim a questionamento de fatura e solicitação de benefício social relacionados a outra conta contrato.

A autora não apresentou qualquer documentação que comprove a formalização de pedido de ligação nova no imóvel em que alega residir, ônus que lhe incumbia mesmo diante da inversão do ônus da prova.

O próprio depoimento pessoal da autora confirma que a conta contrato mencionada refere-se a imóvel distinto, pertencente a sua filha, afastando o nexo de causalidade entre eventual conduta da concessionária e o dano alegado.

Diante da ausência de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de pedido formal de nova ligação de energia impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

A simples alegação de omissão da concessionária não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, sendo imprescindível a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800921-31.2020.8.14.0107

APELANTE: LEILIANE ALVES SILVA FONSECA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A12.358)

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LEILIANE ALVES SILVA

FONSECA em face da sentença (Id. 14960197) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

O dispositivo final da sentença foi assim proferido:

"Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, pelo REQUERENTE, na presente ação movida contra a REQUERIDA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Não há o que se falar em dano moral face a improcedência do pedido, vez que a autora não comprova o ônus da prova, conforme artigo 373, I do código de processo civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda."

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 14960199), sustentando, que a sentença merece reforma, pois o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana. Reitera os fatos da inicial e pugna pela procedência integral de seus pedidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 14960201), defendendo a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria. A UNAJ certificou (Id. 24149574) que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão
do
plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Preliminarmente, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e, sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita, está dispensada do preparo.

Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Razões recursais do apelo da autora.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da conduta da concessionária de energia, a fim de verificar se houve falha na prestação do serviço pela recusa indevida de realizar uma nova ligação de energia na residência da autora.

A tese sustentada no recurso consiste na alegação de que, por se tratar de serviço essencial, a sua não prestação, após solicitação, configura ato ilícito passível de reparação.

Apesar das razões recursais apresentadas, verifica-se que a prova documental e testemunhal produzida nos autos é suficiente para demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço por parte da ré.

Isso porque, em sua contestação, a concessionária demonstrou que os protocolos de atendimento nº 2018101811730972 e 63675316, apresentados pela autora como prova de sua solicitação, referem-se, na verdade, à conta contrato nº 9149627. O primeiro protocolo trata de uma reclamação de fatura, enquanto o segundo se refere a um pedido de análise para concessão do benefício de baixa renda.

Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. A alegação da autora foi cabalmente desconstituída pelo seu próprio depoimento pessoal em audiência de instrução (Id. 14960194 e 14960196), no qual confessou que a referida conta contrato existe em seu nome e que a unidade consumidora atende à residência de sua filha, em localidade diversa da que alega residir.

A autora, portanto, não apresentou qualquer prova, ainda que mínima, de que tenha formalizado um pedido de ligação nova para seu imóvel, limitando-se a apresentar documentos que se referem a outra relação de consumo, já existente e regular.

Dessa forma, considero acertada a sentença que reconheceu a ausência de comprovação do ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes
Relator

Belém, 03/09/2025